Tribunal: TJES
Processo: 5000199-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000199-06.2021.8.08.0000;

EMGTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍTO SANTO S/A;

EMGDOS: ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO E OUTROS;

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO . OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA DEVIDAMENTE TRATADO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A omissão que possibilita o manejo do presente recurso é caracterizada na hipótese em que o julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante para o julgamento, ou não se pronuncia sobre matéria submetida à sua análise.

2. No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo que houve vício procedimental, importando na anulação do ato, pelo fato dos Embargados não terem sidos citados para se manifestarem sob o valor do laudo da avaliação do imóvel, o que provocara ofensa ao devido processo legal.

3. Decerto, sabendo que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARBOSA & PEREIRA LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000199-06.2021.8.08.0000;

EMGTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A;

EMGDOS: ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO E OUTROS;

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

V O T O

Conforme relatado,
cuidam-se, de embargos de declaração opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
haja vista estar, inconformado com o v.
acórdão Id. 3041216, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo magistrado
primevo
que não acolheu a anulação do ato de avaliação do imóvel.

Em suas razões recursais Id. 3252722, o Embargante sustenta que o julgado padece de contradição, porquanto não teria se manifestado acerca do prejuízo na nulidade dos atos praticados.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não comportam provimento por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitam o provimento da via recursal apresentada.

No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo que houve vício procedimental, importando na anulação do ato, pelo fato dos Embargados não terem sidos citados para se manifestarem sobre o valor do laudo da avaliação do imóvel, o que provocara ofensa ao devido processo legal.

Neste sentido segue trecho do acórdão fustigado:

[....]
Vislumbro a ocorrência de vício no procedimento hábil a impor um juízo de reforma à decisão que não acolheu para que houvesse a anulação dos atos viciados em desrespeito ao direito de defesa da empresa.

Necessário dispor que, a despeito da alegação de que um dos executados se encontrava presente no ato da avaliação, a luz do Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 231, o fato não possui regulamentação no ordenamento, tampouco houve procedimento formal de intimação dos demais litisconsortes.

Neste sentido, entendo que a questão atrelada a ausência da intimação das partes para que se manifestassem sobre o laudo produzido, nos termos do evento de número 964556, realmente não foi conduzida pelo devido processo legal.

Desta forma, deve o feito ser anulado e reconduzido para que as partes, recorrentes e recorrido sejam devidamente intimados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o laudo constante no evento de número 964556
.
[...]

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

Decerto, sabendo que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016), caberá à parte insatisfeita, destarte, interpor a via recursal cabível para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
destes
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000199-06.2021.8.08.0000;

EMGTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍTO SANTO S/A;

EMGDOS: ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO E OUTROS;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO . OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA DEVIDAMENTE TRATADO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A omissão que possibilita o manejo do presente recurso é caracterizada na hipótese em que o julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante para o julgamento, ou não se pronuncia sobre matéria submetida à sua análise.

2. No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo que houve vício procedimental, importando na anulação do ato, pelo fato dos Embargados não terem sidos citados para se manifestarem sob o valor do laudo da avaliação do imóvel, o que provocara ofensa ao devido processo legal.

3. Decerto, sabendo que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.